Tribunal: TJBA
Processo: 8000451-02.2017.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000451-02.2017.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO RODRIGUES DA HORA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO
.

PROCURADOR DA
PARTE
APELANTE
COM O REGISTRO NA O
AB CANCELADO
.
TENTATIVA INEXITOSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. ÔNUS DAS PARTES DE MANTEREM SEUS ENDEREÇOS ATUALIZADOS. ART. 77, V DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2º, I DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000451-02.2017.8.05.0090
, tendo como apelante
OSVALDO RODRIGUES DA HORA
e apelado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO
,
nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator